Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DE REITERAÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema Sisbajud.
2. O recorrente alegou múltiplas tentativas frustradas de localização de bens e requereu nova diligência pelo referido sistema, sustentando a possibilidade de alteração na situação financeira da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, sem comprovação de alteração na situação patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observa que, embora a última pesquisa tenha sido realizada há tempo considerável, não há elementos que indiquem modificação na vida financeira da parte executada.
5. A reiteração de diligências por sistemas eletrônicos exige demonstração de esgotamento dos meios disponíveis e de alteração relevante na situação patrimonial da parte executada.
6. O credor não está isento de buscar bens penhoráveis por meios próprios, sendo a atuação do Judiciário subsidiária.
7. A insistência em medidas já adotadas, sem justificativa plausível, não se coaduna com os princípios da efetividade e da cooperação processual.
8. Os artigos 797 e 854 do CPC não autorizam medidas ineficazes ou incompatíveis com os parâmetros legais da execução.
9. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não impõe ao Judiciário a realização de diligências sem perspectiva de êxito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial da parte executada. 2. A atuação do Judiciário na localização de bens é subsidiária e não substitui a diligência do credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 854 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a